Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717477-30.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA, FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código Processo Civil, intimem-se as partes para, em 5 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se sobre eventual ofensa à coisa julgada em que pode ter incorrido a sentença face ao acórdão no 1134005 (id. 6033624). Apresentadas eventuais manifestações, ou transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora